Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-03.2025.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. CLÁUSULA DE PERDA DAS PARCELAS PAGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário com garantia de alienação fiduciária, ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de cláusulas consideradas abusivas e revisar os encargos financeiros pactuados. A apelante aponta abusividade nos juros remuneratórios, capitalização indevida, cobrança de tarifas sem respaldo legal e previsão de perda integral das parcelas pagas, bem como cerceamento de defesa diante do indeferimento de perícia contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal centra-se na análise da validade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento com garantia fiduciária, envolvendo, especificamente, os efeitos da revelia da parte ré e a presunção de veracidade das alegações iniciais; a alegada abusividade dos juros remuneratórios; a legalidade da capitalização mensal de juros; a validade da cobrança das tarifas bancárias de cadastro e de registro; a eventual nulidade de cláusula que implique a perda total das parcelas já pagas em caso de inadimplemento; e a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de realização de perícia contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia não gera procedência automática dos pedidos quando as alegações iniciais forem inverossímeis ou desprovidas de respaldo documental, sendo legítimo ao juiz afastar a presunção relativa prevista no art. 344 do CPC, conforme autoriza o art. 345, IV, do mesmo diploma legal.
4. A jurisprudência consolidada do STJ (Temas 234 e 27) admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em casos excepcionais, quando comprovada abusividade e desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se verifica no caso concreto, dada a expressa previsão contratual da taxa de 33,08% ao ano, sem elementos que demonstrem sua excessividade frente à média de mercado.
5. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme disposto nas Súmulas 539 e 541 do STJ, o que se verifica no contrato dos autos.
6. A cobrança da tarifa de registro contratual é válida desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor não se revele excessivo, o que restou comprovado no caso concreto, diante da documentação acostada aos autos e do percentual irrisório em relação ao valor do financiamento.
7. A tarifa de cadastro é permitida nos contratos bancários firmados após o início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos do Tema 620 do STJ, não havendo nos autos elementos que indiquem cobrança abusiva ou prévia relação contratual entre as partes.
8. Não há cláusula contratual prevendo a perda integral das parcelas já pagas em caso de inadimplemento; as disposições contratuais analisadas apenas autorizam o vencimento antecipado da dívida e a consolidação da propriedade fiduciária, sem ofensa ao art. 53 do CDC.
10. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a demanda versa sobre matéria exclusivamente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e pode ser afastada quando as alegações forem inverossímeis ou contrárias às provas dos autos.
2. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não caracteriza abusividade quando houver previsão contratual expressa e ausência de prova de desvantagem exagerada.
3. A capitalização mensal dos juros é válida quando pactuada expressamente, presumindo-se tal pactuação pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
4. São válidas as tarifas de cadastro e de registro desde que haja início de relação contratual, efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.
5. Cláusula de vencimento antecipado em contrato com alienação fiduciária não implica perda integral das parcelas pagas, sendo válida quando seguida a sistemática do Decreto-Lei no 911/69.
6. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente jurídica e os documentos dos autos forem suficientes para a resolução da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, 355, I, 373, I e II, 85, §11, e 98, §3o; CDC, arts. 6o, V e VIII, 51, IV e §1o, e 53; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o; Decreto-Lei no 911/69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1112879/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.10.2014 (Tema 234); REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008 (Tema 27); REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 (Tema 958); REsp 1251331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.10.2015 (Tema 620); TJDFT, ApCiv 0717709-71.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 03.04.2020; ApCiv 0714340-12.2023.8.07.0007, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 10.05.2024.